Tribunal: STF
Processo: Súmula 691
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 691

Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer dehabeas corpusimpetrado contra decisão do relator que, emhabeas corpusrequerido a tribunal superior, indefere a liminar.

[{"tipo": "topico", "texto": "Decisão precária e aplicação analógica da Súmula 6916. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. Por não ter a defesa juntado todos os documentos necessários para o deslinde da controvérsia, em especial a decisão proferida pelo juízo de primeira instância, e pelo sigilo dos processos vinculados à impetração no Superior Tribunal Militar, o Ministro (...) afirmou que o requerimento de medida liminar será apreciado após as diligências para a complementação da instrução e com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar. O exame do pedido formalizado no Superior Tribunal Militar ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. Embora não tenha havido o indeferimento da medida liminar no Superior Tribunal Militar, aplica-se à espécie aSúmula 691deste Supremo Tribunal, considerada a não definitividade da decisão objeto da presente impetração.[HC 175.174, rel. min.Cármen Lúcia, dec. monocrática, j. 13-9-2019,DJE202 de 18-9-2019.]●Rejeição de proposta de cancelamento da Súmula 691(...) Rejeição de proposta de cancelamento dasúmula 691do Supremo. Conhecimento admitido no caso, com atenuação do alcance do enunciado da súmula. O enunciado dasúmula 691do Supremo não o impede de, tal seja a hipótese, conhecer dehabeas corpuscontra decisão do relator que, emhabeas corpusrequerido ao Superior Tribunal de Justiça, indefere liminar.[HC 85.185, rel. min.Cezar Peluso, P, j. 10-8-2005,DJde 1º-9-2006.]●Hipóteses excepcionais de afastamento da Súmula 691Como se sabe, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, consolidada pelaSúmula 691,é no sentido da impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal dar seguimento ao writ impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. Nesse sentido, anoto que a superação do referido verbete sumular constitui medida excepcional, a se legitimar quando a decisão atacada se mostra teratológica, flagrantemente ilegal ou abusiva. No caso sob exame, verifico estar-se diante dessa situação, apta a superar a súmula em questão, diante do evidente constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. (...) Por esse motivo, passo ao exame desta impetração. Esta Suprema Corte tem afastado a prisão preventiva quando a quantidade de droga apreendida é irrisória ou em volume que não justifique a escolha pela cautelar mais gravosa, tornando-a desproporcional. (...) Com efeito, o paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade abstrata do delito a ele imputado, garantia da ordem pública e, ainda, na quantidade de droga apreendida (...). Todavia, apenas 8g (...) de crack foram encontradas em posse do paciente (...).[HC 221.477,rel. min.Ricardo Lewandowski, dec. monocrática, j. 19-10-2022, DJE 211 de 20-10-2022.]"}]